Tribunal: TJPA
Processo: 0002286-39.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002286-39.2018.8.14.0006

APELANTE: CLEIVISON RIBEIRO DE AVIZ

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO.
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO CONFIGURADO. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ART. 28, DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E TIPO DE ENTORPECENTES QUE IMPEDEM REDUTOR MAIOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há falar em nulidade da busca pessoal se a diligência decorreu de fundadas suspeitas acerca do envolvimento com o tráfico de drogas. Preliminar rejeitada.

2.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do Recorrente e era destinada à comercialização. A conduta do Apelante amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, na modalidade “
trazer consigo”
substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da forma de acondicionamento da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas.

3. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos Acusados, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

4. A alegada condição de usuário, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância.

5. À luz do artigo 42 da Lei de Drogas, “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”. Tal critério não foi utilizado na primeira fase da dosimetria da pena, o que pode ser adequado para quantificar a fração de redução do tráfico privilegiado.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias do mês de abril e finalizada ao sétimo dia do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
CLEIVISON RIBEIRO DE AVIZ
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime capitulado no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Narra a
denúncia (ID 9420509)
, na data de 20 de fevereiro de 2018, por volta das 14 horas, o denunciado, portando considerável quantidade de petecas de pasta base de cocaína, dirigiu-se à esquina da Rua G do Jaderlândia, neste município, visando a venda dos entorpecentes. Ao avistar uma guarnição da PM em rondas pelo local, o denunciado deixou apressadamente a esquina, o que chamou a atenção dos policiais, que decidiram pela abordagem. Realizada a revista, restaram apreendidas em seu bolso 44 petecas de pasta base de cocaína, conforme Auto de fls.12 e Laudo de fls.13.

Em
razões recursais (ID 9420579),
a defesa pugna pela absolvição do apelante por ausência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito de uso, uma vez que o réu se declarou dependente químico, ou pela redução da pena imposta, inclusive da pena de multa, determinando o início de cumprimento de pena em regime menos gravoso.

Em
contrarrazões (ID 9420580),
o digno representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja
conhecido e improvido
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

Feita a douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que as argumentações trazidas pelo Apelante não merecem prosperar.

1. PRELIMINAR:

1.1. Da tese de nulidade da busca pessoal alegada pela defesa do Apelante Cleivison Ribeiro de Aviz:

Sustenta a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade absoluta da diligência policial que culminou na busca pessoal realizada no recorrente, e, por conseguinte, da ilicitude, por derivação, de todos os demais elementos informativos colhidos, bem como da busca e apreensão ocorrida no imóvel do Paciente, sem mandado judicial. Argumenta que, na hipótese, inexiste evidência de que o recorrente encontrava-se em atitude suspeita, necessária a autorizar a diligência policial.

Na hipótese
sub examine
, de acordo com a narrativa fática e com as provas colhidas na fase instrutória, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, saliento que o réu foi surpreendido em local público, enquanto
os policiais militares realizavam operação na área da Cidade Nova, Ananindeua/PA e avistaram o réu, que ao reconhecer a viatura policial saiu apressadamente.

A que se pode notar, a revista pessoal no recorrente se deu em virtude de
fundadas suspeitas
dele andar apressadamente ao avistar a viatura policial.

Acerca da busca pessoal, dispõe o artigo 244, do Código de Processo Penal:

“
Artigo 244 - A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (Grifei)

A
fundada suspeita
é um requisito fundamental para
tornar legal a busca pessoal
, desta feita, apesar de ser um
termo vago e subjetivo
, a atitude do suspeito pode ser das mais variadas formas, sendo preciso levar em consideração o
comportamento do indivíduo para se chegar à descoberta de um delito cometido por ele
.

A peça acusatória delimitou de forma concisa a
atitude suspeita
do denunciado, o qual, tentou empreender fuga, quando
foi abordado e revistado, momento em que foi apreendida a quantidade de material entorpecente no referido embrulho.
Como se vê, havendo investigação policial sobre o crime de tráfico e somente após a atitude suspeita do réu (empreender em fuga), é que ele foi abordado pela equipe policial.

A busca pessoal, portanto,
não foi abusiva ou ilegal, pois não se pautou em elementos subjetivos, mas em dados concretos indicativos da necessidade da revista pessoal
.

Ademais,
não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa na abordagem policial
, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculam as provas obtidas ao longo da instrução processual.

Cumpre destacar que a doutrina administrativista preconiza que, dentre as características dos atos administrativos, está a presunção de legitimidade, justificando-a no fato de serem tais atos emanados de agentes dotados de parcela do poder público, fato que os diferenciam dos atos emanados no exercício de atividades privadas em geral.

De tal modo, a característica da presunção de legitimidade significa que,
na avaliação dos atos administrativos, parte-se da premissa de que estes foram praticados em consonância com as normas legais
, isto é, de que a presunção de legitimidade constitui um princípio do ato administrativo que encontra seu fundamento na presunção de validade que acompanha todos os atos estatais, princípio em que se baseia, por sua vez, o dever do administrado de cumprir o ato administrativo.

Nessa linha de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. ENVOLVIMENTO HABITUAL COM A NARCOTRAFICÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

5. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.

6. Agravo regimental desprovido”. (STJ, AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. "AVISO DE MIRANDA". AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO/PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA VIA ELEITA. MULTIREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

2. A teor do art, 244 do CPP, a busca pessoal justifica-se quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Na espécie, a busca policial se deu de forma legal, tendo em vista a existência de fundada suspeita de que o paciente estaria escondendo algo na sacola plástica que carregava (balança de precisão, 119,25g de maconha e a quantia de R$ 587,00), revelado pelo seu comportamento excessivamente nervoso e pelo fato de ser conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas na região.

(...)

6. Habeas corpus não conhecido”. (STJ, HC 614.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)

Rejeito, com isso, a preliminar suscitada pelo Apelante.

MÉRITO
:

1. Da Absolvição ou Desclassificação para a Conduta do Art. 28 da Lei nº 11.343/06:

O apelante alega a
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, visto que em momento algum foi flagrado praticando a comercialização da droga que comprovasse o crime em tela, somente o depoimento dos policiais que realizaram a prisão do Apelante. Ao contrário, afirmam que não havia investigação pretérita que apontasse o envolvimento de ambos no tráfico ilícito de entorpecentes, bem como, a quantidade da droga apreendida não foi significativa, o que indica que se destinava ao consumo pessoal. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almejam suas
absolvições ou a desclassificação de suas condutas para aquela descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/06
.

Não procedem suas argumentações.

A materialidade do crime encontra-se perfeitamente caracterizada pelo auto de apreensão e apresentação (ID 9420495), bem como, pelo laudo toxicológico definitivo (ID 9420509), que atestou o resultado positivo para
cocaína
, confirmando a apreensão de 17,8g (dezessete gramas e oito miligramas) da substância.

A autoria é comprovada pelo depoimento da testemunha CAMILO GONÇALVES DOS SANTOS, colhido em Juízo, que descreve que foi ele que realizou a abordagem do réu e encontrou os papelotes de “óxi” no bolso do acusado.

O contundente depoimento do policial que efetuaram a prisão em flagrante dos réus, não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles, e retratam, sem nenhuma dúvida, sua conduta, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

Imperioso observar, que em audiência de custódia de acordo com a mídia contida nos autos, o apelante admitiu que estava no local que foi abordado e portava os entorpecentes para venda, admitindo que tinha feito uso da substância.

O réu não foi ouvido em sede judicial, tendo sido julgado a revelia.

A negativa de autoria sustentada pelo apelante em sede de apelação, sequer se sustenta, pois, como dito anteriormente, em audiência de custódia o mesmo admite a propriedade da droga, encontrando harmonia com as demais provas amealhadas no processo. É uma versão apresentada em sede de apelação totalmente inverossímil, frágil logo à primeira análise, incapaz de convencer acerca de sua veracidade.

Aduzir que a substância encontrada, 17,8g (dezessete gramas e oito miligramas) era para consumo próprio, não condiz com a realidade dos fatos.

De outra banda, sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se, principalmente, nos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas entre si, não havendo indícios de que se trate de flagrante forjado. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros, receosos por sua vida ou sua integridade física. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. VÁRIOS REGISTROS. QUANTIDADE DE AUMENTO. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO. PARCIAL. I - Devidamente comprovadas a materialidade e autoria do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pelos depoimentos dos policiais, auto de apresentação e apreensão, laudos periciais e imagens dos fatos, mantém-se a condenação imposta na sentença. II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade. III - O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, ou seja, tipo misto variado ou de conteúdo variado, sendo suficiente para sua consumação a prática de uma única conduta dentre as enumeradas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. IV - Havendo duas condenações penais definitivas pela prática de crimes anteriores ao ora apurado, com trânsito em julgado antes da data do crime em análise, mostra-se adequado utilizar um dos registros para exasperar a pena-base e reservar o outro para configurar a agravante da reincidência, na segunda etapa da dosimetria. V - O STF no julgamento do RE 593.818, apreciando o tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reafirmando a jurisprudência que já se formara no STJ e nesta Corte. VI - Configurados os maus antecedentes por quatro sentenças condenatórias, escorreita a majoração da pena-base em fração superior a 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal. VII - Configurada a multirreincidência, esta deve ser parcialmente compensada com a confissão, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. VIII - Recurso de BAILON conhecido e parcialmente provido. Recurso de TIAGO conhecido e não provido.

(Acórdão 1421058, 07291692120208070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 23/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Também não procede sua afirmação de que deve ser o crime desclassificado para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06, pois pouco importa o fato de o réu não ter sido flagrado vendendo a droga, pois neste caso havia posicionamento no local do crime, que fazia presumir a mercancia.

É cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Na mesma esteira:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO DE TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO A UMA DAS ACUSADAS. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Inviável a absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 quando, do conjunto probatório, constata-se que as apelantes venderam entorpecente ao usuário abordado pelos policiais e tinha consigo drogas para fins de difusão ilícita, estando a versão dos policiais de que a droga se destinada à difusão ilícita devidamente corroborada pelos demais elementos probatórios. 2. O depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante das acusadas constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborado por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3.
A alegação de que as acusadas são usuárias de drogas, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, uma vez que é notório que as pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias entorpecentes, praticando a mercancia ilícita com o fim de sustentar o próprio vício.
4. A mera admissão da propriedade da droga apreendida para consumo pessoal não enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a teor da Súmula 630 do c. STJ: "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.". 5. Recursos conhecidos e não providos. - Grifei

(Acórdão 1422164, 07187394420198070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 22/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar sua condenação pelo crime do art. 33, da Lei 11.343/2006, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição e/ou de desclassificação.

3. Da pretendida redução da pena do Réu, com o aumento do
quantum
do privilégio, previsto no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006 em seu grau máximo, qual seja 2/3 (dois terços):

Clama a defesa, pela reforma do édito condenatório no tocante à dosimetria da pena, a fim de que seja revisto o critério judicial que serviu para aumento do
quantum
da causa de aumento de pena.

Expressa o édito condenatório, na parte concernente à estipulação da pena, o seguinte:

“(...) Em face do disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar e fixar a pena, aspirando satisfazer as funções retributiva, preventiva e ressocializadora da sanção penal.

1. PENA BASE

Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese e de forma individual, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias/consequências do crime e o comportamento da vítima.

Tratam-se das circunstâncias judiciais, que devem ser consideradas na fixação inicial - pena base - a ser imposta ao agente.

Quanto à culpabilidade, tenho por favorável, pois a conduta adotada pelo acusado integra a estrutura do fato típico. Em relação aos antecedentes, tenho por favoráveis, na medida que o acusado não ostenta contra si nenhuma sentença penal condenatória transitada em julgado.

Quanto à conduta social, entendo favorável, posto que o acusado não responde por outras persecuções penais capazes de demonstrar sua reprovabilidade às normas de convívio social.

Quanto à personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, dado à ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador, deixo de valorar a supracitada circunstância judicial. Quanto ao motivo do crime, entendo favorável, já que a conduta do acusado justifica-se, tão somente, pelo desejo de obtenção de vantagens por meio da mercantilização de drogas ilícitas, o qual, destarte, já é punido pelo próprio tipo penal. Quanto às circunstâncias do crime, entendo favoráveis, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é. Quanto às consequências do crime, entendo favoráveis, pois não é possível identificar maiores danos à coletividade, além do próprio efeito nocivo das drogas à saúde pública e à sociedade de uma forma em geral. Por fim, quanto ao comportamento da vítima, como consabido, tal circunstância não pode ser aferida em detrimento do acusado, pelo que a deixo de valorar.

À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.

2. PENA PROVISÓRIA - AGRAVANTES E ATENUANTES

Não há agravantes a serem observadas no caso em comento e, quanto à incidência da atenuante da confissão, conforme fundamentação ao norte apresentada, não se verifica sua ocorrência no caso em comento. Ademais, ainda que assim não fosse, tendo a pena base sido fixada no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, impossível a aplicação de qualquer atenuante.

3. PENA DEFINITIVA -CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Não existe no caso causas de aumento de pena a serem aplicadas, por outro lado, o réu faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei 11343/06, pois é primário e de bons antecedentes, não havendo provas de seu envolvimento com atividade ou organização criminosa. Por outro lado, considerando a portentosa quantidade de droga apreendia, aplico a redução da pena no seu grau mínimo, ou seja, 1/6, garantindo-se, assim, uma reprimenda penal mais adequada ao caso.

Isto posto, considerando as razões precedentes, por toda fundamentação apresentada, passo à definição da pena definitiva, a qual, fica desde já fixada em 4 (QUATRO) ANOS, 2 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 416(QUATROCENTOS E DEZESSEIS) DIAS-MULTA.

Fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente na época do fato delituoso.

Não é cabível, in casun, a suspensão condicional da pena ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por força do que dispõem os artigos 44 e 77, ambos do CP.

A pena privativa de liberdade do acusado deverá ser cumprida em regime inicial SEMIABERTO, nos termos do art. 33, §2º, alínea b do CPB.

Deixo de aplicar ao caso a detração penal, uma vez que o período em que o acusado esteve recluso não é suficiente para fins de modificação do regime prisional (...)”. - Grifei

Desta forma, quanto à terceira fase da dosimetria da pena, verifico que não há que se falar em
quantum
maior de redução da pena (tráfico privilegiado - § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006).

Imperioso ressaltar, que à luz do art. 42, da Lei de Drogas, “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

No caso em comento, nota-se que em que pese não ter sido mencionado na sentença na primeira fase da dosimetria da pena, verificando-se adequado o
quantum
reduzido da pena - 1/6 (um sexto).

Verifica-se que o acusado estava com um tipo de substância de poder altamente viciante - cocaína, e ainda que a quantidade não tenha sido vultuosa, não pode ser considerada irrisória, não tendo sido referido argumento utilizado na primeira fase da dosimetria da pena, não há impedimento para que seja utilizado para regular a fração de redução de diminuição do privilégio.

Desta forma, restou suficiente a redução aplicada pelo Juízo primevo, não havendo que se falar em alteração da pena neste aspecto.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, para manter
in totum
a decisão guerreada.

É o voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2024